Tribunal: TJMT
Processo: 0000954-48.2014.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No. 0000954-48.2014.8.11.0010
APELANTE: ANTONIO PEREIRA COSTA
APELADO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
Vistos etc.
Diante do já determinado pela e. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP (Id 38949474), remetam-se os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, observando-se a apontada prevenção.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 1o de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora